Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-05.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO AUTOMOTOR ( automóvel ) – REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Conjunto probatório apto a revelar que o requerido-reconvinte, enquanto embriagado na condução de veículo automotor de pequeno porte (táxi), realizou manobra de ultrapassagem irregular pela direita sobre o caminhão do autor, perdendo o

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO AUTOMOTOR ( automóvel ) – REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Conjunto probatório apto a revelar que o requerido-reconvinte, enquanto embriagado na condução de veículo automotor de pequeno porte (táxi), realizou manobra de ultrapassagem irregular pela direita sobre o caminhão do autor, perdendo o controle do seu conduzido e colidindo com a parte frontal direita do seu veículo violentamente contra a roda dianteira direita do caminhão, arrancando o eixo dianteiro, o qual derivou à esquerda e colidiu com a mureta de contenção divisória da via, enquanto o táxi seguiu em capotamento. Responsabilidade civil do requerido-reconvinte confirmada. Realinhamento da condenação imposta na sentença, contudo, para fixar critério de liquidação do valor do caminhão danificado, ademais de expungir a condenação com gastos de combustível (não comprovados) e reparação por danos morais (não pedida na inicial), ademais de remeter para a fase de liquidação a apuração do valor gasto com guincho para a remoção do caminhão danificado. Procedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do requerido-reconvinte em parte para realinhar para afastar a condenação por danos morais, mantidas as verbas sucumbenciais, por ter decaído em maior parte do pedido inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011308-05.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON DE
SOUZA ALVES, é apelado VALDIR DOMINGOS DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 2/10
Recurso de Apelação no 1011308-05.2017.8.26.0007.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Itaquera.
01a Vara Cível.
Processo no 1011308-05.2017.8.26.0007.
Prolator ( a ): Juiz Alessander Marcondes França Ramos.
Apelante ( s ): Jeferson de Souza Alves.
Apelado ( s ): Valdir Domingos da Silva Filho.
VOTO No 48.542/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
– COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO AUTOMOTOR
( automóvel ) – REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA –
AÇÃO E RECONVENÇÃO. Conjunto probatório apto a revelar
que o requerido-reconvinte, enquanto embriagado na condução de
veículo automotor de pequeno porte (táxi), realizou manobra de
ultrapassagem irregular pela direita sobre o caminhão do autor,
perdendo o controle do seu conduzido e colidindo com a parte
frontal direita do seu veículo violentamente contra a roda dianteira
direita do caminhão, arrancando o eixo dianteiro, o qual derivou à
esquerda e colidiu com a mureta de contenção divisória da via,
enquanto o táxi seguiu em capotamento. Responsabilidade civil
do
requerido-reconvinte
confirmada.

Realinhamento
da
condenação imposta na sentença, contudo, para fixar critério de
liquidação do valor do caminhão danificado, ademais de expungir
a condenação com gastos de combustível (não comprovados) e
reparação por danos morais (não pedida na inicial), ademais de
remeter para a fase de liquidação a apuração do valor gasto com
guincho para a remoção do caminhão danificado. Procedência.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do
requerido-reconvinte em parte para realinhar para afastar a
condenação por danos morais, mantidas as verbas sucumbenciais,
por ter decaído em maior parte do pedido inicial.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos
materiais
(danos
emergentes
e
lucros
cessantes),
fundamentada em responsabilidade civil subjetiva por acidente de
trânsito, movida por VALDIR DOMINGOS DA SILVA FILHO
em face de JEFERSON DE SOUZA ALVES, sustentando o
primeiro nomeado, motorista profissional de caminhão, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 3/10
requerido,
enquanto
na
condução
de
veículo automotor
embriagado, colidiu contra o caminhão de sua propriedade
projetando-o contra mureta de contenção de determinada via
pública, ocasionando prejuízos materiais diretos (danos ao
caminhão) e indiretos (lucros cessantes). Busca o acolhimento dos
pedidos iniciais para que o requerido seja condenado à
indenização dos prejuízos causados.
O requerido apresentou defesa e
reconvenção, quando atribuiu a responsabilidade do acidente ao
autor e pretendeu a recomposição dos danos materiais sofridos.
A respeitável sentença de folhas
466 usque 478, cujo relatório se adota, reconheceu ter sido o
requerido-reconvinte o causador do acidente, pois, enquanto
embriagado na condução de veículo automotor, colidiu com seu
veículo violentamente contra o caminhão do autor, projetando-o
contra a mureta de contenção lateral, vindo, posteriormente, a
capotar o seu próprio veículo de passeio. Em consequência: (i)
julgou procedente a ação principal e condenou o requerido ao
pagamento de: (a) indenização por dano material tocante aos
danos causados ao caminhão, a ser apurado em sede de liquidação
por arbitramento, observando-se como limite o valor de mercado
do caminhão à época; (b) indenização equivalente ao diesel
perdido em razão do acidente e aos custos de remoção do
caminhão por guincho do local do acidente, com atualização
monetária dos respectivos desembolsos; (c) indenização por lucros
cessantes equivalentes a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
mensais, limitado a 12 (doze) meses; (d) reparação moral de R$
10.000,00 (dez mil reais), tudo com atualização monetária e juros
de mora da data do acidente, e; (ii) julgou improcedente a
reconvenção. Pela sucumbência, carreou ao requerido-reconvinte
as despesas processuais da ação principal e da reconvenção e dos
honorários advocatícios de ambas as lides, arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação na lide principal e
10% (dez por cento) sobre o valor da causa tocante à
reconvenção; com exigibilidade suspensa pela gratuidade de
justiça incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 4/10
Inconformado,
recorre
o
requerido-reconvinte objetivando a reforma do julgado (folhas
484/495). Alega: (a) não há provas de que tenha sido o causador
do acidente, haja vista que as testemunhas ouvidas em juízo não
presenciaram o acidente; (b) o acidente ocorreu por culpa
exclusiva do autor-reconvindo, por ter colidido com o seu
caminhão contra a parte traseira do veículo que conduzia,
projetando-o para fora da estrada; (c) ao menos deve ser
considerada a culpa concorrente; (d) a indenização tocante ao
combustível do caminhão, supostamente perdido com o sinistro,
deve ser revertida, porque não se pode presumir que o tanque de
combustível estivesse cheio depois de uma semana do último
abastecimento; (e) não há provas do lucros cessantes, cuja
indenização foi lastreada em declaração firmada pelo atual
contratante do autor, ou seja, depois do acidente; (f) em caso de
manutenção da condenação por lucros cessantes, o montante
devido deve ser reduzido para valor equivalente a um salário
mínimo mensal, pelo período de 12 (doze) meses; (g) a sentença é
“ultra petita” no respeitante ao pedido de reparação de danos
morais. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença
seja reformada e acolhidos os pedidos reconvencionais.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, isento de preparo e oportunamente respondido (folhas
504/524), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporá juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, é caso de se acolher
em parte inconformismo recursal.
As
ações
(principal
e
reconvenção) versam sobre responsabilidade civil subjetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 5/10
decorrente de acidente entre veículos (Código Civil, artigo 186).
Segundo se extrai dos autos, mais
especificamente dos boletins de ocorrência elaborados pelos
policiais militares que estiveram no local dos fatos e foram ouvidos
em juízo como testemunha, a dinâmica do acidente é assim
reconstituída:
O autor seguia com o seu
caminhão pela faixa da esquerda de determinada rodovia (de
dupla faixa de rolamento), quando o requerido, tentando efetuar
manobra de ultrapassagem pela direita, perdeu o controle do seu
veículo automotor (táxi) e, em razão do descontrole, colidiu
violentamente com a parte frontal direita do seu veículo contra a
parte dianteira direita do caminhão do autor, arrancando o eixo
de direção do caminhão de traz para a frente (sentido da
ultrapassagem), projetando o caminhão contra a mureta lateral
esquerda da rodovia enquanto seguiu a sua trajetória em
capotamento.
As
fotografias
do
acidente
contidas nos autos bem demonstram esta dinâmica do acidente (em
especial o forte impacto da parte dianteira do veículo do requerido
contra o eixo dianteiro direito do caminhão), não havendo nada,
em sentido contrário, a indicar a versão da defesa de que foi o
autor quem colidiu com a parte dianteira direita do seu caminhão
contra a parte traseira esquerda do veículo do requerido,
provocando o desgoverno de ambos.
De observar que os policias
militares que acompanharam a ocorrência, experientes em
sinistros dessa natureza, endossaram a versão do acidente contida
na inicial ao examinar as posições dos veículos e os pontos de
impacto de ambos, a confirmar a dinâmica do acidente muito bem
abalizada pelo juízo “a quo” segundo as leis de “Newton” (Isaac
Newton), utilizadas para descrever a dinâmica dos corpos e as
causas de alteração de seu estado de movimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 6/10
Para além disso, os policiais
confirmaram ainda a alegação do autor de que o requerido se
encontrava embriagado, a corroborar ainda mais o fato de ter sido
o causador do sinistro (ostentava sinais aparentes de embriagues,
como fala ebriosa, instabilidade de equilíbrio e odor etílico).
A propósito, o fato de o requerido,
taxista, segurado de renomada seguradora, não a ter acionado em
decorrência do sinistro que lhe retirou o bem essencial ao trabalho
só vem a corroborar a constatação de embriaguez ao volante
afirmada pelos policiais que atenderam a ocorrência.
Destarte, é caso de se confirmar a
responsabilidade do requerido-reconvinte pelo acidente noticiado
nos autos, a validar a procedência da lide principal e
improcedência da reconvenção.
Definido
isso,
passa-se
à
liquidação dos danos, observando-se o parâmetro legal do artigo
944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela
extensão do dano”.
No
respeitante
aos
danos
emergentes, o autor afirmou ter sofrido prejuízo de: (i) R$
74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais), montante
necessário aos reparos de seu caminhão; (ii) R$ 4.845,00 (quatro
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), pertinentes a três pneus
estragados do caminhão ; (iii) R$ 1.224,15 (mil, duzentos e vinte e
quatro reais e quinze centavos) pelo combustível (diesel) perdido
depois do acidente em razão de estragos no tanque de combustível
no tanque do caminhão; (iv) R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) a título de despesas com serviços de guincho.
O insigne Magistrado “a quo”
acolheu todos os pedidos, remetendo o autor para a fase de
liquidação por arbitramento no respeitante aos valores de reparos
do caminhão, observado o valor histórico de mercado do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 7/10
A decisão foi acertada, porque, do
que se depreende dos autos, os valores dos reparos são superiores
ao valor de mercado do bem à época do sinistro.
Os valores dos pneus danificados
estão compreendidos no próprio valor de mercado do veículo,
motivo pelo qual o pedido não foi acolhido na sentença.
No entanto, é de se observar que o
juiz “a quo” definiu na sentença que o valor a ser apurado deve
levar em consideração um caminhão com baú.
Acontece, porém, que além de não
haver pedido específico na inicial a respeito de reparos nesse
sentido, o caminhão do autor não é do tipo específico de baú de
alumínio acoplado, como entendeu o juiz “a quo”. O caminhão do
autor é do tipo “cavalo mecânico”, o qual seguia atrelado a
carreta tipo baú.
Assim, não havendo qualquer
menção nos autos a respeito de danos à carreta tracionada pelo
cavalo mecânico do autor, a indenização deve ser apurada
mediante o valor de mercado apenas de um cavalo mecânico
similar à época do acidente, em regular estado de conservação.
Quanto ao reembolso dos valores
gastos para a aquisição do diesel, em tese perdido no momento do
acidente, o juiz “a quo” acolheu o pedido integralmente, por
entender ter havido prova do abastecimento pelo autor, sem,
porém, ter havido provas do gasto do combustível.
Todavia, o pedido deve ser
rejeitado, pois o abastecimento se deu em 02 de abril de 2017
(cupom fiscal de folha 46) e o acidente ocorreu em 08 de abril de
2017, ou sema mais de uma semana depois, quando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 8/10
presumivelmente, aquele combustível já havia sido consumido por
inteiro, haja vista o elevado consumo de combustível por caminhão
(média de quilometragem baixa por litro de combustível) e sua
utilização profissional pelo período próximo a uma semana.
Demais
a
mais,
não
houve
notícias de vazamento de combustível nos relatos oficiais dos
militares que atenderam a ocorrência, e, também, não se vê das
fotografias tiradas logo depois do acidente sinais de vazamentos
significativos de fluídos no local.
Quanto aos serviços de guincho, o
autor juntou aos autos o recibo genérico de folha 42, no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual não pode ser
aceito como prova do prejuízo alegado, na medida em que o recibo
sequer é datado, sendo também desvalido dos serviços prestados, o
local para onde o caminhão foi levado, a quilometragem
percorrida e os dados descritivos do veículo transportado.
Não obstante, considerando que o
veículo foi efetivamente removido por serviço de guincho, remete-
se a apuração do montante para a fase de liquidação, quando o
autor deverá comprovar o local para onde o veículo foi levado,
obtendo-se orçamento atual do valor correspondente a uma
guinchada similar, montante que deverá ser adotado a título de
indenização sem a incidência de acréscimos moratórios, já que se
referirá a termos atuais.
Alternativamente o autor poderá
comprovar por prova idônea, como prova de transferência
eletrônica, o pagamento efetuado à empresa de guincho que
contratou.
Alinhada as indenizações dos
danos emergentes, passa-se à apreciação dos lucros cessantes.
Nos termos do artigo 402 do
Código Civil, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 9/10
do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de
lucrar.
E, nesse ponto, o juiz “a quo”
bem definiu como razoável o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) a título de lucro cessante mensal em favor do autor
com base em suas declarações de imposto de renda.
Isto porque, embora se acredite
que o montante é inferior ao que um proprietário de caminhão tipo
cavalo mecânico fature por mês – já que o valor é inferior ao piso
de um motorista profissional – reflete a base histórica de
rendimento do autor no período anterior ao acidente, sendo, pois,
razoável para ser adotado como parâmetro.
Então, nesse ponto, a respeitável
sentença recorrida resta inalterada.
Por fim, o digno Magistrado “a
quo” condenou o requerido ao pagamento de reparação moral em
favor do autor. Mas, no ponto, a respeitável sentença recorrida aé
“ultra petita”, por não haver pedido nesse sentido.
Destarte, e por tudo, é caso de dar
provimento em parte ao recurso de apelação do requerido-
reconvinte para: (i) fixar os termos da apuração do valor do
caminhão (sem a carreta baú e já incluídos os pneus); (ii) afastar a
indenização tocante aos gastos com combustível; (iii) determinar
que os gastos com guincho sejam apurados em fase de liquidação,
e; (iv) afastarr da condenação a reparação moral concedida na
origem.
As despesas de sucumbência,
contudo, restam inalteradas, haja vista o decaimento mínimo do
pedido pelo autor (Código de Processo Civil, artigo 86, parágrafo
único).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011308-05.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 10/10
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação do requerido-reconvinte para
realinhar as verbas indenizatórias, e, em seguida, afastar a
reparação por danos morais, mantidas as verbas sucumbenciais,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR